Tribunal: TCU
Processo: 033.269/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1879/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela denunciante, em face do Acórdão 769/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas considerou improcedente a denúncia e fez determinação à unidade jurisdicionada (peça 44). Considerando que o papel do denunciante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo e uma vez iniciado o processo, o TCU assume total controle sobre a condução das investigações, não existindo, para o denunciante, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista, a não ser que seja admitido como interessado; Considerando o entendimento vigente neste Tribunal, no sentido de que "o denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo", a exemplo dos Acórdãos 2.632/2008 e 139/2007, ambos do Plenário; Considerando que a denunciante não foi admitida nos autos como interessada, conforme despacho do Relator a quo à peça 19 e que, nesta fase recursal, a ora recorrente não demonstra interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora por parte do Tribunal no convênio questionado; Considerando que o objetivo de proteger o interesse público foi respeitado, uma vez que a denúncia foi conhecida e, no mérito, considerada improcedente ( Acórdão 769/2020-TCU-Plenário ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 282 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) indeferir o pedido de ingresso como parte de interessada formulado pela denunciante, com fulcro nos arts. 146, §§ 1o e 2o, e 282, caput , do Regimento Interno/TCU; b) não conhecer do pedido de reexame interposto pela denunciante, ante a ausência de legitimidade e interesse recursal; e c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 033.269/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Espírito Santo (32.479.123/0001-43) 1.2. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (OAB/DF 13.802). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.